Tribunal: TJES
Processo: 5005361-11.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Execução Penal
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005361-11.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEONARDO FRANCISCO MEROTO
COATOR: JUIZO 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
REJEIÇÃO.
NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO PARA CONSTATAÇÃO DE EVENTUAL CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO APENADO.
PRELIMINAR REJEITADA.
ORDEM CONHECIDA.
MÉRITO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME SEM OITIVA PRÉVIA. POSSIBILIDADE.
ORDEM DENEGADA.

1.
Preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça – Não conhecimento da impetração, por inadequação da via eleita
:
Apesar de haver previsão de recurso de Agravo em Execução para as decisões proferidas em sede de execução penal, é possível a impetração de
habeas corpus,
dada à possibilidade de que o condenado esteja sofrendo lesão ao seu direito de locomoção.

Preliminar rejeitada.

2.
Mérito
: Havendo notícias acerca do descumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento do regime aberto ao sentenciado, ante a caracterização da falta grave, é admissível a decretação da regressão cautelar do regime de cumprimento de pena, sem a prévia oitiva do sentenciado, pois, a decisão que a determina, é provisória e decorre do poder geral de cautela do magistrado. Precedentes do STJ e deste TJES.

3.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005361-11.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEONARDO FRANCISCO MEROTO

COATOR: JUIZO 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

Advogado do(a) PACIENTE: THIAGO PETRONETTO NASCIMENTO - ES20337-A

V O T O

Preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça

Não conhecimento da impetração

A Procuradoria de Justiça suscita preliminar de não conhecimento do
habeas corpus
, ao argumento de que este não é o instrumento adequado para discutir incidentes de execução penal.

Razão, contudo, não lhe assiste.

Apesar de haver previsão de recurso de Agravo em Execução para as decisões proferidas em sede de execução penal, curvo ao entendimento de ser perfeitamente possível a impetração de H
abeas Corpus,
dada à possibilidade de que o paciente esteja sofrendo lesão ao seu direito de locomoção, o que é sanável via o remédio constitucional.

Destarte, mesmo que existam divergências na matéria, quando se analisa a questão pela ótica do Código de Processo Penal, que dispõe sobre o
Habeas Corpus
no capítulo referente aos recursos, assevero que, pedindo a devida vênia aos entendimentos contrários, pela perspectiva constitucional, que consiste na matriz do instituto, não há dúvidas de que o direito ao
Habeas Corpus
deve sempre prevalecer, dando-se primazia à tutela da liberdade individual.

Assim,
REJEITO A PRELIMINAR
ministerial e conheço da impetração.

V O T O

Mérito

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
LEONARDO FRANCISCO MEROTO,
sob a alegação de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por parte do Juízo a 9ª Vara Criminal de Vitória/ES (Vara de Execução de Pena – regime aberto), ora apontado como autoridade coatora, que regrediu cautelarmente o regime de cumprimento da pena aplicado ao paciente para o semiaberto.

Sustenta a impetração, em síntese, que a decisão impugnada padece de vícios, pois, a autoridade impetrada, determinou a regressão cautelar do regime, de ofício, mesmo estando ausente o perigo da demora, já que o paciente apresentou documentos que comprovam que, durante o cumprimento da reprimenda em meio aberto, esteve internado para tratamento da dependência química, além de ter acompanhado seu genitor em atendimentos e exames médicos, justificando, portanto, as faltas.

Alega, ainda que a regressão cautelar, além de não fundamentada, se revela desproporcional, pois vai de encontro ao fim ressocializador da pena.

Nestes termos, postula pela concessão da ordem, para que o paciente possa continuar cumprindo a pena em regime aberto, até que ocorra a audiência de justificação.

Compulsando os autos, entendo que a razão não assiste ao impetrante.

Isso porque, a jurisprudência converge no sentido de que, é possível a regressão cautelar, em caso de cometimento de falta grave, pelo apenado, inclusive sem a sua oitiva prévia.

A propósito, já se posicionou o col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 674/507/SP, de relatoria do e. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, ocorrido em 28/09/2021, como também este e. TJES, no julgamento do Agravo em Execução Penal nº 0013329-76.2021.8.08.0024, de relatoria do e. Desembargador HELIMAR PINTO, ocorrido em 13/04/2022.

Ademais, cumpre ressaltar que, a jurisprudência recente, é no sentido de que, é dispensável a instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar, para que, no curso da execução, seja apurada a prática de falta grave.

Nessa direção, já se posicionou esta 2ª Câmara Criminal, no julgamento do Agravo em Execução Penal nº 0006035-37.2020.8.08.0014, de relatoria do e. Desembargador EDER PONTES DA SILVA, ocorrido em 27/07/2022.

Na mesma linha, por se tratar a regressão cautelar de provimento provisório e temporário, que integra o poder geral de cautela do juízo da execução, prescinde de requerimento ministerial, e não necessita estar amparada em juízo de certeza acerca da materialidade e autoria da falta grave imputada ao apenado, mas apenas na fumaça do bom do direito e do perigo da demora, traduzidos no comportamento indisciplinado e irresponsável do sentenciado, e na necessidade de assegurar a ordem e a efetividade da execução penal.

Nesta senda, verifico que a decisão que decretou a regressão cautelar do paciente, encontra-se suficientemente fundamentada e justifica a medida.

Ora, o paciente progrediu ao regime aberto em julho de 2020, mas só compareceu em audiência admonitória em janeiro de 2021. Somado a isso, registrou três ausências ao comparecimento bimestral; nunca comprovou trabalho honesto; e mudou-se antes de comunicar ao Juízo, agindo, assim, sem autodisciplina, nem senso de responsabilidade, o que torna, de fato, possível a sua regressão cautelar de regime.

Com relação à justificativa apresentada nos autos da execução, verifica-se que, as alegações do paciente, estão embasadas em documentos não contemporâneos às faltas identificadas, pois, comprovou internação para tratamento da dependência química, no período de 05 de novembro de 2020, a 25 de janeiro de 2021 e, o não comparecimento em juízo para justificar suas atividades, ocorreu nos meses de maio/2021, março/0022, novembro/2022 e janeiro/2023. Além disso, não fez prova de que seu genitor tem condição de saúde extremamente debilitada, a ponto de necessitar do acompanhamento do paciente em tempo integral, sendo que a documentação médica apresentada, além de não contemporânea, é pontual, de modo que, o acompanhamento efetuado pelo coacto nesses dias, não o impediu de comparecer em juízo para justificar suas atividades nos demais dias ao longo do respectivo mês.

Diante de tais considerações, não há que se falar em constrangimento ilegal, uma vez que a regressão cautelar de regime foi suficientemente fundamentada, diante da conduta do paciente, sendo que eventual desproporcionalidade da regressão operada, exige análise pormenorizada do caso, e até produção de provas, o que é inviável através desta ação constitucional.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)